Tribunal: STF
Processo: HC 213505
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, pois todo o conjunto probatório amealhado na investigação policial foi igualmente disponibilizado ao Juízo, ao Ministério Público e à defesa, que dispôs de todas as condições para se defender da acusação perpetrada.



    3. Agravo regimental desprovido.